Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o pedido de restituição em dobro escapa aos limites objetivos da condenação do título executivo judicial.
2. Fixadas as astreintes, a legislação processual civil estabelece a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, excluir ou modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (incisos I e II do § 1o do art. 537 do CPC). 2.1. "In casu”, o valor fixado a título de multa mostra-se suficiente, não merecendo modificação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.